Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-15.2023.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011677-15.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE LOPES GUERRA - CPF: 883.071.311-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO AGRAVO INTERPOSTO – INSTRUMENTO RECURAL GENÉRICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSENTE INTERESSE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a análise do mérito recursal, sustentando a ilicitude da manutenção da anotação lançada no nome da agravante, ultrapassando o prazo previsto em lei.

3.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, vez que a decisão invectivada negou seguimento ao recurso interposto em razão do não recolhimento do preparo recursal.

4.

O manejo do presente agravo interno é feito de maneira genérica, pois não combate os fundamentos da decisão proferida, o que viola o princípio da dialeticidade, caracterizando a ausência de interesse recursal.

5.

Inadmissível o recurso cujo não atende os requisitos para o seu conhecimento. Posto isto, deixo de conhecer o agravo interno manejado

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2º),
rejeito o pedido de sustentação oral
e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou seguimento ao recurso interposto pela agravante porquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pretende a agravante a análise do mérito recursal, sustentando a ilicitude da manutenção da anotação lançada no nome da agravante, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela manutenção do
decisium.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tem-se que são
ausentes
os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado, pelos motivos a serem discorridos.

Por existir dúvidas acerca da condição de hipossuficiência financeira da agravante, vez que referida parte é médica, este juízo determinou à autora que juntasse aos autos documentação comprobatória da alegada situação de miserabilidade (id. 223301687).

Todavia, os documentos fornecidos pela agravante não demonstraram a iliquidez financeira ora sustentada, sendo imperiosa a revogação da justiça gratuita concedida, vez que aludido benefício deve inequivocamente provado, em razão disso, a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo recursal sob pena de deserção em 25/07/2024.

Em 29/07/2024, a agravante informou nos autos a impetração do mandando de segurança n.º 1001509-77.2024.8.11.9005, o qual foi extinto por indeferimento da inicial sob fundamento de impetração de recurso incabível para o fim pretendido, em 05/08/2024.

Sendo indeferida a inicial do
writ
impetrado e tendo o prazo transcorrido para o recolhimento do preparo,

sobreveio decisão monocrática nestes autos em 19/08/2024 negando seguimento ao recurso inominado por faltar requisito de admissibilidade, qual seja, preparo recursal.

Inconformada com o
decisium,
a parte autora interpõe agravo interno buscando a procedência dos pedidos formulados na inicial. No entanto, da análise do recurso manejado, é nítido que referido instrumento carece do interesse recursal, pois embora a decisão proferida seja de não conhecimento, o agravo em nada combate a decisão invectivada, mas limita-se a exaustivamente repetir os argumentos lançados na exordial.

Os requisitos de admissibilidade são classificados em
intrínsecos,
referentes à existência do
direito de recorrer
(cabimento, legitimidade
, interesse
e inexistência de fato impeditivo ou extintivo), e extrínsecos, que são relativos ao regular exercício do direito de recorrer (tempestividade, regularidade formal e preparo), de modo que a ausência de um dos pressupostos elencados acima enseja a inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido, é de se concluir que a pretensão da agravante fere o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões do recurso com os fundamentos da decisão combatida, o que não ocorre no presente caso.

Ausente um dos pressupostos de admissibilidade, resta prejudicada à análise do mérito recursal. No caso em análise, ausente o interesse recursal, que é requisito intrínseco, relativo a existência do direito de recorrer.

Desta forma, é
inadmissível
a interposição do presente instrumento recursal para o fim desejado visto que desprovido de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI N. 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO.
NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.

2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n.º 12.153 /2009 admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1000348-32.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

(grifo nosso)

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao seu conhecimento, sendo, portanto inadmissível o recurso. Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
o agravo interno manejado.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024